Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM IMÓVEL. NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO À USUCAPIÃO DE IMÓVEL. EFEITOS EX TUNC. FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. GRAVAMES ANTERIORES. NÃO PREVALÊNCIA. AVERBAÇÃO DE HABITE-SE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO REGISTRAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade, que se funda, essencialmente, na posse contínua, ininterrupta e pacífica do bem imóvel, ou seja, não há transferência de domínio ou vinculação entre o proprietário anterior e o usucapiente, de modo que a sentença que reconhece a usucapião possui efeito meramente declaratório, com eficácia ex tunc.
2. Se a propriedade anterior se extingue pela usucapião, tudo o que gravava o bem – e lhe era acessório – também se extinguirá. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Reconhecida a usucapião do imóvel e tendo sido determinada, pelo d. Juízo de origem, a abertura de nova matrícula relativa ao bem usucapido, não há que se falar em manutenção dos gravames anteriores do bem.
4. A análise acerca da necessidade de averbação do habite-se referente à área complementar construída compete ao Juízo de Registros Públicos do Distrito Federal, em caso de não concordância das partes.
5. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.